Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-48.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705225-48.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINEIA GALVAO DO ROSARIO APELADO: JESSICA GUEDES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela autora Edineia Galvão do Rosário contra sentença do Juízo da Vara Cível do Guará que, na ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ao fundamento de não existirem elementos suficientes para reconhecer a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, fornecedor de serviços odontológicos. Nas razões recursais, a apelante/autora requer a concessão da gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo recursal, porém, observa-se que as custas processuais iniciais foram por ela recolhidas, razão pela qual o Juízo de origem reputou prejudicado o pedido para alcançar a benesse pleiteada (id 74024144). A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direito e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, notadamente, o preparo recursal, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, portanto, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Nesse cenário, intime-se a apelante para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou efetue o pagamento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo supracitado sem manifestação incorrerá na deserção do recurso. Transcorrido o prazo, tornem-se conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital